Tribunal: TJSP
Processo: 2086768-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Decisão que determinou a realização de avaliação do imóvel, nos termos do artigo 870, do CPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada a tese de que o valor do imóvel será a média das avaliações, tendo em vista não houve menção no acordo entabulado entre as partes. Ausência de óbice para a realização de avaliação do bem imóvel, por meio do oficial de

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Decisão que determinou a realização de avaliação do imóvel, nos termos do artigo 870, do CPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada a tese de que o valor do imóvel será a média das avaliações, tendo em vista não houve menção no acordo entabulado entre as partes. Ausência de óbice para a realização de avaliação do bem imóvel, por meio do oficial de justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2086768-94.2020.8.26.0000 Voto no 39896
1
VCA
Registro: 2020.0000553787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2086768-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SILMARA
SQUERUQUE ELIZEU, são agravados LUZIA SQUERUQUE, SOELY SQUERUQUE
ELIZEU, SANDRA CRISTINA ELIZEU e SIMONE SQUERUQUE ELIZEU LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086768-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39896 - VCA
2
Voto no 39896
Agravo de Instrumento no: 2086768-94.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Silmara Squeruque Elizeu
Agravados: Luzia Squeruque e Outros
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Decisão que
determinou a realização de avaliação do imóvel, nos termos do
artigo 870, do CPC. Insurgência. Inadmissibilidade. Afastada a
tese de que o valor do imóvel será a média das avaliações, tendo
em vista não houve menção no acordo entabulado entre as partes.
Ausência de óbice para a realização de avaliação do bem imóvel,
por meio do oficial de justiça. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por SILMARA SQUERUQUE ELIZEU, nos autos da ação de alienação
judicial de bens movida por LUZIA SQUERUQUE e OUTROS, contra a r.
decisão de fls. 194 (autos principais), que em razão da discordância das
partes, determinou a realização de avaliação do imóvel, nos termos do artigo
870 do Código de Processo Civil.
Insurge-se a Agravante alegando que a r.
decisão deve ser reformada, pois há inovação em seu teor, acarretando afronta
a coisa julgada, em razão do trânsito em julgado do acordo entabulado e
homologado pelo próprio Juízo. Afirma que a questão da avaliação do bem
está no bojo do acordo entabulado pelas partes, ou seja, a apuração do valor
médio apresentado pelas partes.
Informa, ainda, que foram apresentadas três
avaliações (fls. 124: R$ 125.000,00; Fls. 125: R$ 130.000,00 e Fls. 139: R$
90.000,00), sendo que a média aritmética resultaria o montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086768-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39896 - VCA
3
R$.115.000,00. Salienta que no parecer técnico simplificado acostado aos
autos, há informações mínimas e necessárias para uma avaliação de um
imóvel, apontando o montante de R$.90.000,00.
Enfatiza que a r. decisão deve ser reformada
com a ratificação da glosa dos laudos de avaliações apresentados pelos
agravados para a manutenção do parecer técnico simplificado, determinando
a média das avaliações igual a R$ 90.000,00, nos termos do art. 508 do
CPC/2015.
Por fim, requer a concessão da assistência
judiciária, bem como o efeito suspensivo.
A liminar foi deferida (fls. 9/10). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 14/16.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
18/20).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Constou no acordo entabulado entre as partes
que:
“(...) As partes de comum acordo, devem
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, 04 (quatro) avaliações do referido
imóvel para futura venda. Sendo 2 (duas) da parte autora e 2 (duas) da parte
requerida (...)” (fls. 117 autos principais).
Diante do entabulado, verifica-se que a
agravante apresentou parecer técnico de avaliação do imóvel (fls. 135/141
autos principais) e, por sua vez, a agravada acostou aos autos duas avaliações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086768-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39896 - VCA
4
referente ao imóvel, objeto da lide (fls. 124/125 autos principais).
Porém, em razão da divergência entre os
valores apresentados pelas partes, o douto Juízo a quo determinou a
expedição de mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça certificasse
nos autos o valor do bem, mediante pesquisas em sites e imobiliárias.
Ora, equivocado o entendimento da agravante
de que o valor do bem imóvel seria a média dos valores das avaliações
apresentadas pelas partes, tendo em vista que tal assertiva, não constou no
acordo entabulado entre as partes.
Além disso, não há qualquer óbice na
determinação judicial, pois sendo o magistrado o destinatário da prova,
poderá determinar a realização de avaliação por meio do Oficial de Justiça
para melhor apuração do real valor do bem imóvel.
Logo, irreparável a r. decisão guerreada que
bem determinou a realização de avaliação do imóvel, nos termos do artigo
870 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator